Tribunal: STF
Processo: ARE 707689
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DA EXTINTA CAIXA ECONÔNOMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO VALE-REFEIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Os Ministros desta Corte, no ARE 708.403-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca do critério de reajuste do vale refeição dos servidores do quadro especial da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Apresenta-se deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões estão dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte.



    III – Agravo regimental improvido.